Tribunal: STF
Processo: ARE 1408452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E SINDICÂNCIA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE À CONDUTA PRATICADA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    (...)



    4. A garantia do devido processo legal, com respeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF), é de observância obrigatória tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos. O referido ditame constitucional tem previsão legal específica para o processo administrativo disciplinar nos arts. 143 e 153, caput, Lei 8.112/1990.



    5. É certo que o §2º do artigo 142 da Lei 8.112/90 determina a observância do prazo prescricional previsto na legislação penal nas hipóteses em que as infrações disciplinares também são capituladas também como crime.



    6. Quanto ao ponto, registro que a jurisprudência se firmou no sentido de que caso não instaurado o processo penal para apuração e aplicação de pena quanto à conduta do servidor, que se diz similar ao ilícito penal, remanesce a regra da prescrição da esfera administrativa.



    7. Ao teor do § 1º do art. 142, da Lei 8.112/1990, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Considera-se conhecido o fato, se outro não lhe anteceder, qualquer ato oficial que demonstre inequivocamente a ciência da Administração. E nos termos do art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990, o prazo prescricional se interrompe na data da abertura da sindicância ou da instauração do processo administrativo disciplinar, mas esse prazo não é interrompido com a sindicância quando esta não tem caráter punitivo, e sim investigativo ou preparatório para o procedimento administrativo disciplinar, caso em que se considera como marco interruptivo a data da instauração do processo disciplinar. Precedentes do STJ.



    8. A interpretação do referido § 3º do art. 142 da Lei nº 8.112/1990 é de ser feita de forma sistemática, no sentido de que o prazo prescricional é interrompido pela instauração do processo disciplinar, mas recomeça a correr quando decorrido o prazo legalmente previsto para o seu término. Precedentes do STF e STJ.



    9. Não se consumou a prescrição administrativa, pois não transcorreram mais de cinco anos nem entre a data do conhecimento dos fatos pela Administração e a data da instauração do processo disciplinar, nem tampouco entre a data do término do prazo legal para conclusão do processo disciplinar e a aplicação da penalidade.



    10. A Lei n. 8.1128/90 prevê a sindicância para apuração de irregularidade no serviço público (artigo 143), dela podendo resultar: arquivamento do processo; aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias; e instauração do processo disciplinar (artigo 145). Quando o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar (artigo 146).



    11. Já o artigo 148 da mesma lei dispõe que "o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido."



    12. A comissão de sindicância constatou a prática de irregularidades passíveis de penalidade de demissão, opinando pela instauração de inquérito administrativo para prosseguir na apuração das responsabilidades do ex-Delegado e dos demais servidores da Delegacia.



    13. Consoante relatório da comissão de sindicância, as provas da infração disciplinar estavam nas documentações anexadas, nos depoimentos dos servidores. Somente após a instrução do processo administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa, é que será avaliada se houve responsabilidade disciplinar ou não por parte do servidor na infração imputada.



    (...)



    26. A interpretação sistemática do arcabouço jurídico aplicável ao tema não induz à conclusão apresentada pelo apelante no sentido de que a pena de demissão só poderia ser aplicada pelo Poder Judiciário. Pelo contrário, constitui dever indeclinável da Administração apurar e, eventualmente, punir os servidores que vierem a cometer ilícitos de natureza disciplinar, a teor da Lei n.º 8.112/90.



    (...)



    31. Rejeitada a matéria preliminar, e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Dessa forma, não prosperam os argumentos do apelante, tendo em vista que nãoocorreu prejuízo para a sua defesa.



    Ademais, insta consignar que o processo administrativo disciplinar não apresentairregularidades que ensejariam nulidade, pois, desde a instauração até a sua conclusão,teve regular processamento, em consonância com os princípios do devido processolegal, da ampla defesa e do contraditório. Observa-se, ainda, a regularidade na produçãodas provas, bem como o respeito à hierarquia e à competência das autoridades queconduziram os trabalhos, em conformidade com os artigos 141, 143, 148 e 149 da Lei nº8.112/90.



    Por seu turno, considerando as infrações identificadas na conduta de Artur AugustoLeite, durante o exercício de suas funções como Delegado Regional do Patrimônio daUnião, ou seja, emissão de certidão para a transferência do domínio útil de enfiteuse quenão correspondiam aos registros cadastrais do órgão, e sem o respectivo recolhimentode foro e laudêmio, ocasionando prejuízos ao erário, a pena de demissão mostra-seproporcional, nos moldes do artigo 132, incisos IV e XIII, c.c. o artigo 117, inciso IX, daLei nº 8.112/90, tendo sido devidamente fundamentada e aplicada em consonância coma legislação vigente à época dos fatos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente